Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711851-83.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SUZZYANE SANTOS SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADA. EFICÁCIA EXECUTIVA. LEI 10.931/2004. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SUMULA 539 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA PRICE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, a apelante impugnou os fundamentos da decisão recorrida. Registrou seu inconformismo e explicitou as razões pelas quais deve ser reformada. Está satisfeito o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. A doutrina e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). 3. Na hipótese, o empréstimo bancário celebrado entre as partes foi utilizado para incremento da atividade empresarial da apelante, fato que afasta sua caracterização como consumidor, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Em tal contexto, caberia à apelante demonstrar em que medida sua vulnerabilidade estaria presente na hipótese, o que não ocorreu. A mera alegação de vulnerabilidade não é suficiente para justificar a aplicação do CDC. 4. Em face da ausência de demonstração de vulnerabilidade no caso concreto, a empresa não se enquadra no conceito de consumidor na ótica do finalismo aprofundado, o que afasta a incidência do CDC e, consequentemente, a possibilidade a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII. 5. Os juros remuneratórios equivalem aos frutos civis: são uma compensação pelo uso do capital emprestado em contratos como o mútuo de dinheiro. 6. O STJ já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras. 7. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 8. Na hipótese, não há abusividade das taxas (2,71% ao mês e 37,83% ao ano), que são compatíveis com a média praticada para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico. 9. A capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano é permitida, desde que pactuada de forma expressa e clara. É suficiente, para esse fim, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmulas 539 e 541). 10. Na hipótese, a cédula de crédito bancário informa de maneira clara que a taxa de juros mensal é de 2,71%. A multiplicação do índice mensal pelos doze meses do ano, de forma simples, equivaleria a 32,52% anualmente. Todavia, consta no contrato que a taxa anual é de 37,83%. Logo, o índice anual estabelecido é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal, o que significa que há capitalização de juros. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos. 11. Não é abusiva ou proibida a utilização da tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal de juros - não há qualquer restrição legal para sua utilização. Verificada a legalidade da taxa de juros aplicada na hipótese e da capitalização dos juros, não há impedimento à utilização da referida tabela. Por consequência, não é o caso de reconhecimento de excesso de execução. 12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, bem como que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação expressa dos dispositivos legais violados ou de divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284 do STF.” (REsp n. 2.216.277/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. Defiro o pedido de publicação em nome do patrono da parte recorrente, BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017